Tribunal: TJMT
Processo: 0021779-04.2016.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021779-04.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA LOPES RODRIGUES - CPF: 050.850.051-63 (APELANTE), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO), TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.082.712/0001-05 (APELADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se fala em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais combatem dos fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve apreciar livremente as provas existentes nos autos.

Cabia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto a culpabilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021779-04.2016.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: FABIANA LOPES RODRIGUES

APELADA: TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPOTE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
FABIANA LOPES RODRIGUES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação de reparação por danos matérias e moral, que nos termos dos art. 487, I, do CPC julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (id. 227041754)

A apelante alega ter comprovado os fatos por meio de fotos, boletim de ocorrência a irregularidade na localização da caçamba pertencente à empresa apelada, que estava posicionada fora das normas e por isso a apelante colidiu na caçamba e sofreu lesões físicas.

Argumenta que a caçamba não tinhas sinalização refletiva, conforme determina o art. 1º da Lei Municipal n. 1.226, de 10/09/1996, o que ficou registrado no Boletim de Ocorrência e fotos.

Prossegue dizendo que a apelada descumpriu o art. 2º da mesma Lei, uma vez que a caçamba não estava posicionada corretamente, mas sim atravessada na rua, ocupando espaço na pista e aumentando os riscos de acidente.

Assevera que o Magistrado desconsiderou todas as provas apresentadas pela autora apelante e que demonstram a irregularidade na localização da caçamba e ausência de sinalização refletiva, o que causou os danos à apelante.

Contesta o depoimento da testemunha ouvida em audiência, pois

quando questionada sobre os fatos, disse que não se recordava de nada referente ao sinistro, nem mesmo a cor da moto, não podendo ser considerado válido como fundamento da sentença.

Pontua sobre a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, sobre os danos moral, estético e material suportado em razão do acidente que sofreu.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
“
condenando o apelado ao pagamento de danos materiais no montante de R$3.580,33, referentes aos medicamentos e honorários; Indenização por danos morais no valor de R$20.000,00; Indenização por danos estéticos no valor de R$30.000,00; Pensão vitalícia desde a data do acidente até completar 75 anos no montante final de R$78.892,00”
.

Apresentadas as contrarrazões, em preliminar alega ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada a apelada refutou a preliminar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em contrarrazões, a apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade.

Das razões recursais é possível identificar que a apelante combate os fundamentos da sentença por meio de seus elementos de convicção, razão pela qual rejeito a preliminar.

A apelante afirma ter comprovado os fatos por meio de fotos, boletim de ocorrência a irregularidade na localização da caçamba pertencente à empresa apelada, que estava posicionada fora das normas e por isso a apelante colidiu na caçamba e sofreu lesões físicas.

Os autos foram instruídos com Boletim de Ocorrência, fotografias, documentos médicos, realizada audiência de instrução e julgamento em que foi ouvida a parte autora e a testemunha Adriana de Castro Motta.

Das fotos é possível identificar que caçamba tinha faixas refletivas (id. 227041650 ), o que foi confirmado pela testemunha em audiência que também afirmou que a caçamba estava acondicionada adequadamente no local, porém com o impacto da batida ela se deslocou.

Oportuna a transcrição da sentença que bem valorou o conjunto probatório.

“
Logo, as irregularidades na localização da caçamba não ficaram comprovadas aos autos, razão pela qual reconhece a falta de cautela praticada pela parte autora.

Inclusive, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Portanto, no caso em tela, não logrou a parte autora êxito em comprovar sua alegações, não se desincumbindo dos seus ônus probatório. .

Assim, em que pese os danos sofridos e de grande repercussão em seu cotidiano, como também constata o Laudo Pericial circunstanciado, pelas fotos do acidente é possível comprovar o espaço que havia para uma motocicleta trafegar, bem como comprova os restos de tinta fosforescente sinalizadora na caçamba.

Ademais, em Audiência de Instrução e Julgamento, junto ao minuto 33:14 a testemunha que estava com a caçamba em frente a sua residência é inconteste ao afirmar que a mesma estava em posição correta junto a faixa da calçada, bem como com a presença das faixas refletivas.

Em que pese a alegação autoral de culpa exclusiva da empresa Tirentulho, ora requerida, não há comprovação nos autos de tal alegação ou confirmação de que a autora tenha agido com a prudência necessária. Da análise dos autos, fotos e oitiva de testemunhas há notório espaço de tráfego para veículo de pequeno porte como carros e motos. Além disso, uma batida de alto impacto é capaz de movimentar a caçamba e tirá-la da posição correta, o que pela prova oral também se constatou.”

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

Do conjunto probatório existente nos autos, o Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, exercendo o livre convencimento, entendeu que não ficou comprovada a culpa da apelada, elemento necessário para a condenação pretendida pela autora apelante.

Do contido nos autos, extrai-se que de fato a autora apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a culpabilidade da apelada.

Como já mencionado, o julgador, diante dos elementos probatórios existentes nos autos, devidamente fundamentado, indeferiu os pedidos da autora, em razão da ausência de provas a respeito da culpa da apelada, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024